Tribunal: TJES
Processo: 5003173-17.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003173-17.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: GRAZIELA RIBEIRO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

13.10.2021 a 20.10.2021

Recurso inominado nº
5003173-17.2020.8.08.0011

Recorrente:
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

Recorrido:
GRAZIELA RIBEIRO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rafael Dalvi Guedes Pinto

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA contra a sentença de ID nº
1425987
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1426001
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1426003
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

RELATÓRIO

Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da LJE.

FUNDAMENTOS

Indefiro o pedido de suspensão do processo reclamado pela ré em sua contestação porque semelhante pedido parece não estar confortado por regra processual verdadeiramente específica, razão substancial de seu desacolhimento. Não existindo outras questões processuais por resolver, dou o feito por saneado.

No mérito, procedo em parte o pedido inicial.

Em primeiro de lembrar que consoante o Tema 210 da Repercussão Geral do STF, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, de modo que guarda lugar, no caso dos autos, a aplicação de mencionados tratados internacionais em prevalência das regras previstas no CDC.

No mais, parece-me de certa forma demonstrado que a autora sofreu a perda de bens indevidamente subtraídos de sua bagagem no curso de transporte aéreo realizado pela ré (4771080), circunstância que configura a presença de danos materiais então experimentados pela consumidora.

Vale registrar, neste ponto, que as peculiaridades de cada situação podem reduzir a capacidade das partes em produzir provas, especialmente as de cunho negativo, já que, na prática, pode não ser possível ou mesmo ser extremamente difícil a demonstração dos fatos então alegados pelo sujeito processual, o que torna viável a fundamentação e julgamento de demandas por verossimilhança, por meio da promoção de juízo da probabilidade ou de acordo com a teoria da verossimilhança preponderante.

No caso, a existência dos itens mencionados como desfalcados na bagagem da autora, bem como os valores aos mesmos atribuídos que se pretendem ter por indenizados, podem ser considerados como factíveis mediante a verificação da plausibilidade ou da probabilidade dos fatos e argumentos elencados pela consumidora.

Portanto, sendo os bens em questão de possível aquisição pela autora, inclusive no curso de viagem internacional, perfazendo itens de fruição regular pelos que se encontram sob a sua mesma situação pessoal e social, razoável supor que realmente os tenha adquirido, ao menos até o momento em que foram retirados de sua posse.

Além disso, segue razoável mencionar, em ratificação, que não se impõe aos clientes de maneira geral o dever de sempre contar com a presunção de que problemas de consumo ocorrerão, de modo que, por precaução, se acautelem na produção antecipada de provas a respeito de fato imprevistos.

Deste modo, não se faz usual que se exija a descrição exata ou a prova inconteste da propriedade de bens que eventualmente se possua, porque ninguém espera sofrer reveses como aqueles reportados nos presentes autos. As pessoas de médio comportamento, como razoavelmente se espera, não se atentam, de ordinário, para semelhantes previdências, de modo que não se pode exigir rigor excessivo na comprovação de fatos que são de regra inesperados, mesmo que eventualmente possíveis.

Em razão disto, surge "a possibilidade de o juiz reduzir as exigências de prova ou as exigências de convicção para atender a uma particular situação de direito material" (Marinoni: 2015), adotando a denominada teoria da redução do módulo de prova, cabível em determinadas e específicas hipóteses (especialmente em relações de consumo) quando esta for de difícil produção e desde que presentes a verossimilhança nas alegações da parte e esgotamento da produção de todas as provas que estavam ao seu alcance.

Deste modo, penso aplicável na presente hipótese mencionada mitigação do dever demonstrativo em favor da consumidora, parte vulnerável na subjacente relação de direito material e tecnicamente hipossuficiente no caso em concreto. Por conseguinte, considerando que, se a prova da propriedade dos bens furtados de sua bagagem seria de difícil produção, sua narrativa está de certa forma confortada pelo conjunto das demonstrações que, encartadas ao feito, são aquelas possíveis de serem produzidas por si.

Baseado, então, em mencionada teoria da redução do módulo de prova considero que a autora conseguiu demonstrar, de acordo com a prova posta ao seu alcance, a ocorrência do furto de seus pertences que, abrigados no interior de sua bagagem, foram indevidamente subtraídos por terceiro(s), no total de R$ 9.120,87. Por registrar que mencionado valor, R$ 9.120,87, é maior que o parâmetro indenizatório estabelecido pela cláusula 22.2 da Convenção de Montreal para as hipóteses de perda de bagagem (ou itens nela acomodados) durante viagem de avião, no caso, 1.000 Direitos Especiais de Saque, que equivalem a atuais R$ 8.032,70 (R$ 8,0327 – cotação válida para 15/04/2021 – https://www.bcb.gov.br/conversao), de modo que o correspondente valor indenizatório deverá observar o mencionado limite legal, para os devidos fins.

Por fim, considerando critérios de equidade, como autorizado pelas disposições do art. 6º da LJE, penso prudente não conceder danos morais em benefício da autora, ponderando por razoável que, diante da dificuldade da produção da prova do conteúdo subtraído do interior de sua bagagem, seja garantido à consumidora apenas a compensação dos valores materiais desfalcados, para que ela não experimente prejuízos econômicos em razão dos noticiados acontecimentos, porém, sem outras repercussões financeiras adicionais pela sucessão dos reportados fatos.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar em favor da autora o valor de R$8.032,70 de danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária da data do evento danoso (21/02/2020). Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas processuais com isenção, face o disposto no art. 54 da LJE. Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que não há comprovação dos danos materiais alegados pela recorrida. Além disso, alega ser necessário reduzir a quantia estipulada. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo, desde logo, que o caso em análise trata-se de relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros, sobre a qual recai a controvérsia sobre a aplicação das regras estabelecidas pelas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 636.331/RJ e do RE com Agravo (ARE) 766.618/SP, decidiu que
“por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”
.

É importante pontuar que
referido entendimento tem aplicação apenas em relação aos pedidos de reparação por danos materiais
(STJ, REsp 1.842.066/RS, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data do Julgamento: 09/06/2020, Terceira Turma, Data da Publicação: 15/06/2020).

A questão posta em debate no ARE 766.618/SP dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, tendo o Colegiado reconhecido a incidência do artigo 29 da Convenção de Varsóvia, que estabelece o prazo prescricional de dois anos, a contar da chegada da aeronave.

Já a controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ envolvia os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional.

Neste julgamento, o Colegiado assentou a prevalência da Convenção de Varsóvia e dos demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do CDC, não apenas na hipótese de extravio de bagagem, dando provimento ao recurso para limitar o valor da condenação por danos materiais ao patamar estabelecido no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.

Portanto, percebe-se que a matéria apreciada pelo STF limitou eventual condenação por danos materiais de empresa aérea internacional ao patamar estabelecido nos tratados e normas de direito internacional, não se estendendo aos danos morais. Outrossim, o fato da Convenção não dispor expressamente sobre os danos morais não afasta a sua reparação.

Por fim, é importante destacar que a Convenção de Varsóvia/Montreal trata apenas da responsabilidade do transportador e da medida da indenização do dano nos casos de morte e lesões dos passageiros, dano à bagagem, dano à carga e atrasos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida adquiriu passagens aéreas em voos operados pela recorrente que contemplavam a ida para Paris com saída da cidade do Rio de Janeiro, retornando no dia 21/02/2020.

Todavia, no dia do retorno, já no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a consumidora percebeu que sua bagagem fora violada, alegando que furtaram aparelhos celulares e uma bolsa da marca Louis Vuitton. Em razão do exposto, pleiteou a condenação da recorrente em indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Assim, diante da condenação ao pagamento do prejuízo material, a empresa interpôs o presente recurso.

É certo que
“o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”
, conforme determina o artigo 19 da Convenção de Varsóvia.

Ressalta-se que, nos termos do mencionado artigo, o transportador somente não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que adotou todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível adotar tais medidas, o que não vislumbro no caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Entretanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Nesse sentido, verifica-se que apesar de ter juntado notas fiscais referente aos supostos objetos furtados, os bens foram adquiridos em datas distantes a sua chegada ao Brasil, que se deu em 21 de fevereiro de 2020. Os celulares foram adquiridos em 01/02/2020, 20 dias antes de sua chegada, e a bolsa em 06/11/2019, mais de 3 meses antes do voo de retorno.

Portanto, observa-se que a recorrida, apesar de ter anexado tais documentos, não conseguiu comprovar que os itens estavam na sua mala, tampouco o nexo de causalidade, eis que as datas não coincidem com a viagem realizada.

Dessa forma, entendo que a recorrente conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais,, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrido não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, ante à míngua de comprovação de ato ilícito, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.